Tribunal: TJSP
Processo: 1009258-57.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Corpo estranho em alimento – Existência de controvérsia acerca da efetiva ingestão do produto pelos consumidores – Circunstância que não acarretou qualquer dano à saúde dos autores – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Corpo estranho em alimento – Existência de controvérsia acerca da efetiva ingestão do produto pelos consumidores – Circunstância que não acarretou qualquer dano à saúde dos autores – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – Condenação restrita à restituição do valor despendido com a aquisição do produto – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ré que decaiu em parcela mínima dos pedidos formulados (art. 86, parágrafo único, do CPC) – RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVido O RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009258-57.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JULIANA SCAFF INÁCIO e GUSTAVO ALVAREZ MACHADO DE CAMPOS, é
apelado/apelante TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos autores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
2
Voto no 28704
Apelação no 1009258-57.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelantes/Apelados: Trop Frutas do Brasil Ltda., Gustavo Alvarez Machado de Campos e Juliana
Scaff Inácio
Juíza 1a Inst.: Dra. Luciana Bassi de Melo
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
CORPO
ESTRANHO EM ALIMENTO Existência de controvérsia acerca
da efetiva ingestão do produto pelos consumidores Circunstância
que não acarretou qualquer dano à saúde dos autores Fato que
não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor
e aborrecimento que não atinge patamar indenizável Danos
morais não caracterizados Condenação restrita à restituição do
valor despendido com a aquisição do produto VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA Ré que decaiu em parcela mínima dos pedidos
formulados (art. 86, parágrafo único, do CPC) RECURSO DA
RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO ADESIVO DOS
AUTORES.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por GUSTAVO
ALVAREZ MACHADO DE CAMPOS e JULIANA SCAFF INÁCIO e por TROP
FRUTAS DO BRASIL LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 269/274 que,
em ação de indenização por danos materiais e morais que os primeiros movem
contra a segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la
ao pagamento da quantia de R$ 18,25, corrigido monetariamente da data do
desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados da
citação, bem como de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00,
sendo R$ 5.000,00, para cada um dos autores, corrigida monetariamente e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
3
incidência de juros moratórios a partir da sentença.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a parte ré (fls. 276/288),
requerendo, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, vez que não lhe foi conferida a possibilidade de produzir
a prova pericial requerida. No mérito, sustenta que não é possível afirmar que o
corpo estranho encontrado no interior do produto estava de fato no interior
daquela embalagem no momento de sua abertura e que não há verossimilhança
nas alegações dos consumidores, o que afasta a possibilidade de inversão do
ônus da prova. Aduz que não houve demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta da fabricante e os prejuízos alegados pelos autores, tampouco dos
danos supostamente sofridos, o que afasta seu dever de indenizar. Requer,
subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado a título de danos
morais.
Os autores apelam adesivamente (fls. 301/315),
requerendo, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais, no patamar mínimo de R$ 15.000,00, para cada um deles,
ressalvando que o montante fixado se mostra irrisório diante da situação ocorrida,
sobretudo porque já haviam ingerido parcialmente o produto adquirido até
encontrar a larva de inseto em seu interior.
Recursos processados, com contrarrazões (fls.
294/300 e fls. 320/325).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
4
I -- A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa não pode ser acolhida, vez que a produção de prova
técnica requerida pela fornecedora é desnecessária ao julgamento da lide,
conforme se verá a seguir.
II -- Trata-se de ação indenizatória fundada na
aquisição de produto (Queijo Cottage Free Lactose, da marca Verde Campo)
com presença de corpo estranho em seu interior (larva de inseto).
No caso, há controvérsia acerca da efetiva
ingestão parcial do produto pelos autores, sendo certo que as únicas evidências
nesse sentido consistem em declarações unilaterais prestadas pelos próprios
interessados (fls. 41/45 e 62/63).
Veja-se, inclusive, que a presença do corpo
estranho somente foi percebida pelos consumidores após a efetiva abertura do
produto, no dia seguinte, não havendo elementos probatórios suficientes para
atestar que a larva do inseto já estava no interior do produto lacrado.
De qualquer modo, não houve demonstração de
que tal circunstância acarretou qualquer dano à saúde dos autores, de modo
que, conquanto a situação inegavelmente cause repulsa nos consumidores, não
se mostra suficiente, por si só, para o reconhecimento do dever de indenizar da
ré.
Ademais, esta C. 32a Câmara de Direito
Privado possui entendimento firmado no sentido de que a mera constatação da
presença de insetos no alimento, sem prova da ingestão e da existência de dano
à saúde de quem consumiu o produto, não gera dano moral indenizável:
“Ação de indenização por dano moral. Corpo estranho em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
5
alimento. Autora que alega ter encontrado um inseto (besouro) no iogurte Vigor
Grego. Responsabilidade objetiva da fabricante que não isenta o consumidor
do ônus de comprovar a ocorrência de eventual dano. Ausência de prova
incontestável da alegada contaminação do produto, bem como de sua ingestão
e, principalmente, de que deste episódio decorreu dano à saúde da autora.
Iogurte consumido que, ademais, se encontrava fora do prazo de validade.
Mero aborrecimento que não caracteriza dano moral indenizável. Alteração
desvaliosa do bem-estar do indivíduo que deve apresentar considerável
potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral significativo, de molde a
ensejar reparação a título de danos morais. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.” (Apelação no 1018528-72.2017.8.26.0001, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. em 13/11/2019).
“COMPRA E VENDA Ação indenizatória - Aquisição de
trufa de chocolate que conteria larva
Pedido desacolhido
Recurso da
autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial
Afirmação da
sentença de que o produto não foi ingerido, que não foi ferida nas razões do
apelo - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial
Constrangimento momentâneo, de qualquer forma, com a constatação do
fato, sem maior repercussão a nível psicológico para o homem comum

Sentença mantida
Recurso improvido, com observação.” (Apelação no
1059098-60.2018.8.26.0100, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
em 24/07/2019).
“Ação de reparação de danos morais e materiais. Aquisição
de produto alimentício - arroz
, com presença de larvas. Não ingestão.
Sentença de procedência. Danos morais, inocorrentes. Não evidenciada a
gravidade necessária a caracterizar abalo psíquico ou angústia capaz de
atingir a esfera moral da autora. Precedentes do STJ e desta Corte. Danos
materiais não comprovados. Ônus que competia à autora, nos termos do art.
333, I, do CPC/1973. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1001219-66.2015.8.26.0564, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. em
14/09/2017).
Como se vê, as circunstâncias fáticas são
insuficientes para incutir gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento,
que configure desequilíbrio à normalidade psíquica da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
6
Para que se justifique a indenização decorrente
de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na vítima um
sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de significativa
magnitude, sob pena de banalização do instituto.
As circunstâncias narradas, quando muito,
traduziriam dissabor inerente à vida social, não tendo o condão de impingir
sofrimento que suplante a normalidade das insatisfações e aborrecimentos
cotidianos ou que provoque verdadeiro desequilíbrio emocional, dor interior ou
abalo ao patrimônio moral da parte autora.
Assim, não era mesmo possível a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ficando sua
responsabilidade restrita ao valor despendido pelos autores com a aquisição do
produto, no importe de R$ 18,25 (fl. 21), que deverá ser corrigido nos termos da
r. sentença recorrida.
III -- Diante do resultado do julgamento, que
afastou a pretensão de indenização por danos morais formulada pelos autores,
no importe de R$ 15.000,00, para cada um deles (fls. 11/12), de rigor o
reconhecimento de que a ré sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, o que
atrai a incidência da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
Por consequência, os autores arcarão com o
pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários
sucumbenciais devidos aos patronos da ré, que ficam arbitrados em 10% sobre
o valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009258-57.2018.8.26.0011 -Voto no 28704 - CS
7
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao
recurso adesivo interposto pelos autores.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator